Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção (ID 50939172). Argumenta que recolheu corretamente as custas processuais e de forma integral. Aduz que não foi aberto prazo para complementação do preparo do recurso, devendo ser aplicado o art. 1.007 do CPC. Pugna pela abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual 'caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias'. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR.
III. Preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
IV. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, a parte recorrente deixou de apresentar concomitantemente ao recurso o comprovante do pagamento do preparo recursal, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 50401744).
V. Destaca-se que não há de se falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim, deve ser mantido o não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1717803, 07481179220228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023.)
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.